Tribunal: STJ
Processo: 0189292-73.2025.3.00.0000
Classe: SENTENçA ESTRANGEIRA
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt na HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA No 12166 - EX
(2025/0189292-6)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: R B L
AGRAVANTE
: R B L A
ADVOGADO
: SÍLVIO BARBOSA LINO - SP097134
AGRAVADO
: F M DA S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO
ESTRANGEIRA.
DIVÓRCIO.
CITAÇÃO.
MEIO
ELETRÔNICO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ESTADO CIVIL. ARTS. 247, I, E 695, § 3o,
DO CPC. EXIGÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A homologação de decisão estrangeira que versa sobre divórcio envolve matéria
de estado civil, o que atrai a incidência das normas especiais do Código de Processo
Civil relativas às ações de família, notadamente os arts. 247, I, e 695, § 3o.
2. Ainda que o
do CPC estabeleça a preferência pela citação por meio
art. 246
eletrônico, o próprio diploma legal prevê exceção expressa para as ações de estado,
nas quais se exige a citação pessoal do réu.
3. A natureza delibatória do procedimento de homologação de decisão estrangeira
não afasta a necessidade de observância das cautelas legais destinadas a assegurar a
ciência inequívoca da parte requerida.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026 10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília, 12 de março de 2026.
Documento eletrônico VDA54909080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/03/2026 16:26:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e595c30-8251-4bf6-9143-2a437eca0128

LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente
HERMAN BENJAMIN
Relator/Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54909080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/03/2026 16:26:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e595c30-8251-4bf6-9143-2a437eca0128

AgInt na HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA No 12166 - EX
(2025/0189292-6)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: R B L
AGRAVANTE
: R B L A
ADVOGADO
: SÍLVIO BARBOSA LINO - SP097134
AGRAVADO
: F M DA S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO
ESTRANGEIRA.
DIVÓRCIO.
CITAÇÃO.
MEIO
ELETRÔNICO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ESTADO CIVIL. ARTS. 247, I, E 695, § 3o,
DO CPC. EXIGÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A homologação de decisão estrangeira que versa sobre divórcio envolve matéria
de estado civil, o que atrai a incidência das normas especiais do Código de Processo
Civil relativas às ações de família, notadamente os arts. 247, I, e 695, § 3o.
2. Ainda que o
do CPC estabeleça a preferência pela citação por meio
art. 246
eletrônico, o próprio diploma legal prevê exceção expressa para as ações de estado,
nas quais se exige a citação pessoal do réu.
3. A natureza delibatória do procedimento de homologação de decisão estrangeira
não afasta a necessidade de observância das cautelas legais destinadas a assegurar a
ciência inequívoca da parte requerida.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por R. B. L. A. contra decisão de
fl. que indeferiu o pedido de citação da requerida por meio eletrônico (
, e-mail
WhatsApp
ou redes sociais), com fundamento nos arts. 247, I, e 695, § 3o, do Código de Processo
Civil, e determinou a intimação do requerente para esclarecer se pretende promover a
citação pessoal da requerida no endereço indicado nos autos.
O agravante sustenta que a decisão recorrida violou o
do CPC, ao
art. 246
afastar a citação eletrônica, defendendo que o procedimento de homologação de decisão
Documento eletrônico VDA54616944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:21:17
Código de Controle do Documento: f9796ec3-c8ab-4194-811b-564b00682a4a

estrangeira possui natureza não contenciosa, pois visa apenas oficializar no país alteração
de estado civil já consolidada por decisão estrangeira, razão pela qual não se enquadra no
conceito de “ação de estado” nem atrai a incidência do
§ 3o, do CPC.
art. 695,
Argumenta, ainda, que a citação por meio eletrônico é mais célere, econômica
e eficaz, sobretudo por se tratar de requerida residente no exterior.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja autorizada a citação
da requerida por meio do aplicativo
.
WhatsApp
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do AgInt (fls. 70-
74).
VOTO
A irresignação não prospera.
A decisão agravada deve ser mantida, pois se encontra em estrita
conformidade com o Código de Processo Civil e com as normas que regem o
procedimento de homologação de decisão estrangeira nesta Corte.
Embora o
do Código de Processo Civil estabeleça que a citação será
art. 246
feita, preferencialmente, por meio eletrônico, o próprio diploma legal prevê exceções
expressas a essa regra geral.
Com efeito, o
I, do CPC dispõe que a citação por meio eletrônico ou
art. 247,
pelo correio não se aplica às ações de estado, observado o disposto no
§ 3o, do
art. 695,
mesmo Código, segundo o qual a citação deve ser feita pessoalmente ao réu.
No caso, a HDE versa sobre matéria de estado civil, uma vez que se busca
conferir eficácia, no território nacional, a sentença estrangeira de divórcio.
Ainda que o procedimento de homologação tenha natureza de admissibilidade
formal, não se confundindo com ação contenciosa típica, a repercussão direta da decisão
no estado civil das partes impõe a observância das cautelas legais específicas quanto à
forma de citação, independentemente de o divórcio ter sido consensual ou já se encontrar
consolidado no exterior.
A exigência de citação pessoal, nessas hipóteses, não decorre da existência de
litígio, mas da necessidade de assegurar a ciência inequívoca da parte requerida acerca
do procedimento instaurado perante o Superior Tribunal de Justiça, pressuposto
indispensável para a regularidade e validade do processamento do pleito homologatório.
Ademais, a decisão agravada não inviabiliza o prosseguimento do feito, já que
se limitou a indeferir a citação por meio eletrônico e a intimar o requerente para que
esclareça se pretende promover a citação da requerida no endereço indicado nos autos.
Ante o exposto,
, mantendo-se
nego provimento ao Agravo Interno
integralmente a decisão agravada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54616944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:21:17
Código de Controle do Documento: f9796ec3-c8ab-4194-811b-564b00682a4a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt na HDE 12.166 / EX
Número Registro: 2025/0189292-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : R B L
REQUERENTE : R B L A
ADVOGADO
: SÍLVIO BARBOSA LINO - SP097134
REQUERIDO
: F M DA S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R B L
AGRAVANTE : R B L A
ADVOGADO : SÍLVIO BARBOSA LINO - SP097134
AGRAVADO
: F M DA S
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA54882039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: d35611e2-c2c0-4cc2-bbd9-09f40c00730c

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: d35611e2-c2c0-4cc2-bbd9-09f40c00730c